Tribunal: STF
Processo: CC 8183
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em conflito de competência. Justiça Comum. Pretensão indenizatória. Alegada nulidade do ato administrativo que afastou a nomeação para cargo público. Improcedência. Justiça do Trabalho. “Perda de uma chance”. Procedência. Aparente conflito. Objetos distintos. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. O agravante não apresenta razões aptas para a alteração das conclusões do decisum, haja vista que, no caso vertente, a Justiça Comum não se declarou competente para julgar demanda supostamente trabalhista, tampouco a Justiça do Trabalho se declarou competente para a mesma causa julgada pela primeira, mas, ao contrário, evidenciou a distinção entre os objetos e os bens jurídicos discutidos nas respectivas ações.



    2. Conquanto se verifique aparente conflito entre as decisões (de um lado, a orientação da Justiça Comum para manter a nulidade do ato administrativo que negou a nomeação do interessado, julgando prejudicada, contudo, sua nomeação por ter ultrapassado a idade da aposentadoria compulsória (70 anos), bem como indevidos os pagamentos atrasados e o pleito indenizatório; de outro lado, a posição da Justiça do Trabalho, que, acolhendo pleito de natureza exclusivamente indenizatória pela “perda de uma chance”, condenou o banco ao pagamento de danos morais), há distinção entre as lides, o que afasta o conflito instaurado pelo ora agravante.



    3. A ação ajuizada perante a Justiça Comum teve como objeto a nulidade do ato administrativo que obstou a nomeação e a posse do interessado no cargo público para o qual havia sido classificado em concurso público e as consequências jurídicas daí advindas, quais sejam, eventuais pagamentos de remunerações pretéritas e indenização a título de “pensão vitalícia”, o que foi negado em sede de recurso especial. 



    4. A Justiça do Trabalho, por sua vez, não foi instada a examinar a nulidade do ato administrativo ou outras circunstâncias pré-admissionais, mas sim o pleito indenizatório decorrente do descumprimento de decisões judiciais por parte da instituição bancária, o que teria gerado prejuízos de ordem moral ao reclamante, bem como a perda de uma chance de ingresso no cargo público, por ter ultrapassado a idade limite de 70 anos.



    5. Tratando-se de objetos distintos, não há bem jurídico a ser tutelado nesta via processual.



    6. A mera reiteração das teses exaustivamente examinadas na decisão agravada atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



    7. Agravo interno não provido.